Tribunal: TJPA
Processo: 0006992-11.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006992-11.2017.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER, ADINALDO CARVALHO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DA VERBA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à percepção dessa vantagem.

2.
No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito do autor/sentenciado à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os

quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.

3. In casu, extrai-se que o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse, tendo ingressado no quadro funcional em agosto/2019. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil em 28/06/2013.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, proc. nº 0006992-11.2017.8.14.0003, ajuizada por ADINALDO CARVALHO DA FONSECA, em desfavor do MUNICÍPIO de mesmo nome, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
1419648, págs. 02/06,
historia que o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer e que ocupa o cargo de professor, sendo que em junho de 2013 concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil/ULBRA.

Aduz que após alcançar a escolaridade superior, requereu junto à municipalidade o pagamento do adicional de escolaridade. Diz que a Assessoria Jurídica do ente demandado emitiu Parecer no sentido favorável à concessão do direito, contudo nunca houve tal pagamento, tampouco a parcela foi incorporada em sua remuneração.

No mérito, argumenta que a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 62, disciplina que o docente que atue na educação básica deve ter nível superior. No âmbito do Município de origem, o artigo 75 da Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento do adicional de escolaridade na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao titular do cargo, cujo exercício a lei exige habilitação correspondente à conclusão de grau universitário.

Requereu o sentenciado/autor a concessão de tutela antecipada com a finalidade de compelir o Município de Alenquer a incluir em sua remuneração a gratificação de escolaridade e, por fim, a total procedência do pedido com a sua incorporação definitiva, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em decisão constante no id.
1419650, págs. 01/03, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar.

Apesar de citado pessoalmente, o Município não apresentou manifestação, conforme certificado no id.
1419650, págs. 10.

Proferida a sentença (id.
1419651, págs. 01/04), o juízo “a quo” julgou totalmente procedente o pedido e determinou que o Município de Alenquer procedesse a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade nas proporção de 50% (cinquenta) por cento na remuneração do autor/sentenciado, bem como o seu pagamento retroativo limitado ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certificado no id. 2535526, pág. 01.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
(id. 2673300, pág. 01), que, em parecer constante no id. 2706813, págs. 01/02, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, mostra-se cabível a apreciação do feito sob a ótica do reexame necessário.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor compelir o Município de Alenquer a incluir em sua remuneração a gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal, haja vista ter concluído curso superior de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, bem como o pagamento retroativo da referida parcela.

Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, trazendo essa análise ao caso de que tratamos, a situação prevista na norma do Município sentenciado, assegura ao servidor, ora apelado, o direito subjetivo a percepção da vantagem em questão.

Não é de se olvidar que as vantagens pecuniárias integram a remuneração global e devem ser instituídas por lei, já que sua criação ultrapassa a competência administrativa.

Por conseguinte, no que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito do sentenciado/apelado à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que se encontra ela prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do servidor, cuja lei exija habilitação correspondente. Eis as redações das normas, “
verbis
”:

“Lei Municipal nº 044/1997:

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento básico será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário

“Lei Municipal nº 047/1997:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

No âmbito nacional, tem-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, Lei nº 9.394/97, prevê em seu artigo 62 a exigência de licenciatura para fins de exercício na docência em educação básica, “
in verbis”:

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

In casu
, extrai-se que o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse (id. 1419648, pág. 03), tendo ingressado no quadro funcional em agosto/2019. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil em 28/06/2013 (id. 1419648, pág. 12),

Nesse diapasão, afigura-se cristalino o direito do sentenciado/autor à percepção do adicional de escolaridade, dado que comprovou o fato gerador exigido pela norma, bem como o exercício do magistério, de modo que não merece reproche a sentença quanto a procedência do pedido.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020